Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o delito de parcelamento irregular de solo urbano é crime instantâneo de efeitos permanentes. Portanto, o marco inicial do prazo prescricional é a data do início do loteamento, sendo esta a data da consumação do crime.
2. No caso em análise, o fato criminoso ocorreu em abril de 2010, ou seja, antes da vigência da Lei no 12.243/2010, que alterou a redação do art. 110, §§1o e 2o, do CP. Portanto, deve incidir a redação anterior a alteração legislativa, a qual considerava o período compreendido antes do recebimento da denúncia no cálculo da prescrição retroativa, com base na pena efetivamente aplicada, qual seja, 1 ano e 4 meses de reclusão.
3. Assim, considerando que entre a data do fato e do recebimento da denúncia transcorreu prazo prescricional superior a 4 anos, previsto no artigo 109, V, do CP, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade.
4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade.